Tribunal: STF
Processo: HC 250447
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 964.277/PE (e-doc. 2).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado), sendo-lhe imposta a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 11). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 13).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ilicitude de interceptação telefônica que, segundo apontam, fundamenta a condenação. Alegam que a referida interceptação foi realizada em 13/07/2016, em outra investigação, sem ordem judicial, uma vez que o período de interceptação judicial autorizado teria expirado no dia anterior. Ressaltam que o paciente está preso preventivamente desde 27/03/2018. Referem a manifestação da Procuradoria de Justiça, no âmbito do recurso de apelação, favorável à anulação do julgamento e submissão do paciente a novo Júri. Informam a pendência de juízo de admissibilidade de recurso especial. Ressaltam que a nulidade da interceptação só foi constatada após o julgamento da apelação e do protocolo do recurso especial, quando os novos defensores assumiram a defesa do paciente. Cita precedente. 



    6. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão do paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas. No mérito, buscam o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica, com a consequente exclusão da referida prova dos autos. Subsidiariamente, pugnam pela remessa do feito à origem, caso entenda que a matéria deve ser analisada pela Corte Estadual.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar os temas, limitou-se a ressaltar que a matéria submetida à análise não foi objeto de julgamento no acórdão alusivo à apelação, o que impediria seu conhecimento por aquele Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



 




    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator